Tribunal: STF
Processo: RHC 51185
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONVOCAÇÃO DE PESSOA ENVOLVIDA NA CRIAÇÃO DE UM
CHEQUE SUSPEITO, A FIM DE SER ACAREADA COM O EMITENTE, NÃO CHEGA A
CONSTITUIR COAÇÃO ILEGITIMA POR PARTE DA AUTORIDADE POLICIAL, QUE
RECEBEU QUEIXA FORMALIZADA DE QUEM SE DIZ VÍTIMA DE CRIME.